Tribunal: STF
Processo: ARE 1378741
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO COM BASE NA AL. “C” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL EM FACE DA CONSTITUÇÃO DA REPÚBLICA. HIPÓTESE INOCORRENTE. SOLUÇÃO A PARTIR DA LEI Nº 9.656, DE 1998. DEBATE EM ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DE CLÁUSULA DO CONTRATO DE SEGURO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto em face de decisão de inadmissão de recurso extraordinário movido contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Plano de saúde. Legitimidade passiva da UNIMED. Grupo econômico. Inaplicabilidade da multa prevista no art. 1.026, §2º, do NCPC. Embargos de declaração nos quais se sustentou obscuridade da sentença. Procedimento cirúrgico de emergência. Incidência do art. 12, VI, da Lei 9.656/98. Cobertura que, entretanto, não alcança excesso de custo em razão de procedimento sem hemotransfusão por crença religiosa. Danos morais havidos e arbitrados em montante devido. Majoração descabida. Honorários advocatícios elevados. Sentença reformada em parte. Provimento parcial aos recursos interpostos pelo autor e pela corré UNIMED SOROCABA, negado provimento aos demais recursos.” (e-doc. 37, p. 8; grifos acrescidos).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “c” do permissivo constitucional, os recorrentes asseveram negado o exercício à liberdade religiosa para realização do procedimento cirúrgico por via da hemotransfusão de sangue, técnica amplamente conhecida e admitida na medicina. Aduz que o Código de Defesa do Consumidor e a Lei nº 9.656, de 1998, devem ser lidos à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana, da isonomia, da autodeterminação, e da liberdade de consciência e crença (e-doc. 40). 



    É o relatório.



    Decido.



    3. Incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento na al. “c” do art. 102, inc. III, da Constituição da República, uma vez que o Tribunal de origem não priorizou qualquer lei local em detrimento da Carta Magna.



    4. Nesta linha de intelecção, a jurisprudência do Pretório Excelso:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. 



    (ARE nº 1.321.299-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 28/06/2021, p. 13/08/2021).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. 



    (ARE nº 1.270.810-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 16/09/2020, p. 27/10/2020).



    5. Ademais, extraio que o acórdão recorrido decidiu a causa com base na Lei nº 9.656, de 1998, e nas cláusulas do contrato de seguro saúde, restringindo-se a solução dada ao caso em âmbito infraconstitucional. Confira-se:



    “Nesse contexto, por imposição legal (art. 12, VI, da Lei 9.656/98), não obsta o custeio do procedimento a mera alegação de falta de cobertura por limitação geográfica, posto que nacional (item 6.1. do Contrato de Prestação de Serviços de Assistência à Saúde fls. 26); ou de que o recém-nascido ainda estaria em período carência, o que não se aplica a emergência ou urgências; ou, ainda, da falta de cobertura do plano contratado à rede não credenciada, isto ante a confirmação de inexistência de equipe capacitada na região de Sorocaba/SP e a inércia da ré em indicar equipe capacitada que fizesse parte de sua rede credenciada. 



    Prospera, em parte, o recurso do autor. Não, porém, quanto ao acréscimo do custo. Descabido sujeitar as rés ao custeio de tratamento mais dispendioso, por questões religiosas próprias dos genitores do autor e não qualquer fundamento técnico, sem qualquer previsão contratual que ofereça suporte a tanto. Como também assentado na mesma decisão anterior do agravo: (...).” (e-doc. 37, p. 17-18).



    6. Nesse aspecto, incide, igualmente, o enunciado nº 454 da Súmula do STF (“Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.”).



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator